Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703093-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOEL MORAES FERREIRA RECORRIDOS: SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, AMAURI SERRALVO, JOSE GOMES DE MATOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PERDA DE UMA CHANCE. I – A falta de interposição de recurso especial do acórdão proferido pelo TRF 1a Região para veicular pretensão acolhida pela jurisprudência dominante do e. STJ, à época dos fatos, representou falha na prestação dos serviços advocatícios e a perda real de uma chance de o autor obter pronunciamento judicial favorável, majorando os juros moratórios da condenação imposta à Fazenda Pública, de 6% a.a. para 1% a.m.. Configurada a responsabilidade civil dos réus de indenizarem o autor. II - O valor da indenização não se vincula propriamente à perda da vantagem ou a quanto o autor deixou de auferir no processo, uma vez que o provimento do recurso especial não era garantido. Mantido o percentual fixado na r. sentença, de 50% dos valores que seriam ressarcidos ao autor, na hipótese de êxito do recurso especial não interposto, pela aplicação de juros de mora 1% a.m. III – Configurada a sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, os respectivos ônus devem ser redistribuídos na forma do art. 86, caput, do CPC. IV - Apelação do autor desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, caput, incisos I, § 1o, II e III, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que não analisou de forma pormenorizada sobre a manutenção do percentual fixado a título de indenização, mesmo após a oposição de embargos de declaração; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sem, contudo, explicar com clareza as razões do seu inconformismo; c) artigos 85, § 2o, e 86, caput e parágrafo único, do CPC, defendendo que não houve sucumbência recíproca e, portanto, os recorridos devem suportar integralmente os honorários. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Adriano Maia Gomes de Almeida Ramos, OABDF 35.042 e Vitor Lanza Veloso, OAB/DF 35.110. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, caput, incisos I, § 1o, II e III, do CP, porque “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Da mesma forma, o recurso não merece seguir quanto à suposta afronta aos artigos 85, § 2o, e 86, caput e parágrafo único, do CPC, pois a análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 25385459-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Adriano Maia Gomes de Almeida Ramos, OABDF 35.042 e Vitor Lanza Veloso, OAB/DF 35.110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003